Tribunal: TJDFT
Processo: 0738072-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. GARANTIA REAL. PENHORA SOBRE A UNIDADE IMOBILIÁRIA.IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária. Acrescenta-se, ademais, que, caso a coisa pertença a terceiro garantidor, este será intimado sobre a constrição, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC.
2. A penhora do bem é possível quando o crédito executado for do proprietário ou do credor fiduciário. Caso contrário, em execução de créditos de outra natureza jurídica, somente, os direitos aquisitivos do devedor fiduciante poderão ser objeto desta constrição.
3. Em razão da natureza jurídica do crédito conter garantia real, aliado à indivisibilidade do bem objeto da garantia, é incabível a penhora de unidade imobiliária para fins de satisfação dos débitos condominiais, consoante almeja o Agravante.
4. Recurso conhecido e não provido.